Tribunal: STF
Processo: HC 121646
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas Corpus. Ato infracional equivalente ao crime de roubo – art. 157 do Código Penal. Afronta ao devido processo legal. Realização de audiência sem a presença do menor. Inobservância da norma contida no art. 184, § 3º, do ECA. Menor ouvido em juízo. Atendimento à exigência contida no § 1º do artigo 184 do ECA. Ausência de demonstração inequívoca de constrangimento ilegal. Decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ. Inexistência de agravo regimental. Alegações de mérito não examinadas nas instâncias antecedentes. Supressão de instâncias. Óbices ao conhecimento da impetração. 



    1. O art. 184, § 1º, do ECA dispõe a respeito da imprescindibilidade do comparecimento, em audiência, do menor e seus pais ou responsáveis, ao passo que o § 3º desse artigo preceitua que “[n]ão sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até efetiva apresentação”.



    2. In casu, o adolescente responde por ato infracional equiparado ao crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal e, segundo as razões da impetração, foi realizada a audiência em que determinada sua internação, sem que tenha comparecido ao referido ato judicial.



    3. Há nos autos, todavia, duas informações: uma no sentido de que o adolescente teria comparecido à audiência acompanhado de seu genitor e de sua advogada, e outra em sentido contrário. Por isso que o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração fundado em que “... ao que parece, o menor teria sido ouvido em juízo, não foi intimado para a audiência, pois não teria sido localizado e contou com a presença de advogado na audiência de instrução e julgamento.’ Não há, portanto, ilegalidade que possa ser imediatamente reconhecida”.



    4. Deveras, não ressaindo nítida a demonstração de constrangimento ilegal, afigura-se inviável a concessão da ordem ex officio, a fortiori quando pendente, como in casu, julgamento de mérito de outra impetração no Tribunal local.



    5. A ausência de interposição de agravo regimental da decisão monocrática que indefere liminarmente o habeas corpus no Tribunal a quo impede o conhecimento da impetração nesta Corte.



    6. Habeas corpus julgado extinto, por inadequação da via processual.